Tribunal: TJDFT
Processo: 0749384-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749384-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARLINDO PAULINO GIROTO D E C I S Ã O Ação de liquidação para posterior cumprimento individual provisório da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (antiga ACP 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF, e no REsp 1.319.232/DF. A sentença coletiva reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural (CCR) no mês de março de 1990, condenando solidariamente os réus Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN. Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que deferiu a liquidação por arbitramento, nomeando perito responsável, no processo 0733416-74.2022.8.07.0001 (22a Vara Cível de Brasília). Eis o teor da decisão ora revista (id 175815482 da origem): Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença(artigos 509 e seguintes do CPC), a ser processadapor arbitramento, movido por ARLINDO PAULINO GIROTO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF,que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.323/DF), vieram a ser julgados procedentes os pedidos formulados, para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. No bojo do mesmo provimento recursal (embargos de declaração), erigiu-se obrigação de pagar quantia certa, tendo sido os então réus condenados, solidariamente, “ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%)aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 (grifos no original)”. Observa-se, assim, que a obrigação que se pretende submeter a execução, ainda que provisoriamente, encontra parâmetros adequadamente especificados no bojo do julgado (atualmente impugnado por embargos de divergência), consistentes nas diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, até 11.01.2003, e de 1% ao mês, a partir de então. Intimada para que, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, apresentasse os documentos reputados necessários à quantificação dos valores devidos, a demandada, abstendo-se de opor resistência, coligiu aos autos os documentos de ID 149423004 a ID 149423032, cuja insuficiência veio a ser pugnada pelo demandante (ID 175628202). É o que basta relatar. Decido. De início, pontuo que a sentença proferida em demanda sob o rito especial da ação civil pública - que se sujeita a cumprimento individual - findou por definir, de forma exauriente, os parâmetros de cômputo da obrigação, de modo que não se vislumbram fatos supervenientes, hábeis a repercutir na quantificação do crédito e a exigir dilação probatória. Nesse contexto, ratifica-se a adequação do procedimento de arbitramento, para o fim de definir a obrigação constituída em sentença ilíquida, nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC. Assentadas tais balizas, passo a deliberar sobre a liquidação da obrigação. Da análise das manifestações apresentadas, verifico que as partes não lograram alcançar um consenso, tampouco apresentaram documentação hábil a demonstrar, de forma inconteste, o valor do crédito que, segundo se sustenta, teria sido constituído em favor da parte postulante, por força do julgamento da Ação Civil Pública deno 94.00.08514-1/DF. Em razão da controvérsia estabelecida nos autos, deverá oquantumser aferido mediante perícia, meio instrutório adequado e necessário para tanto, cuja realização ora determino, nos termos do artigo 510 do CPC. Fica definido, como ponto controvertido a ser elucidado pela prova técnica, a quantificação dasdiferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), diante de prova de que o mutuário efetivamente veio a pagar com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Nomeio, para a realização dos trabalhos periciais, o Perito WASHINGTON MAIA FERNANDES, Contador (CRC/MG 23.540), profissional com currículo cadastrado na Corregedoria de Justiça,que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado, bem como para informar o valor de seus honorários. Assento que, na esteira da TESE fixada, pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, à luz da qual restou assentada a orientação de que,na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais,o encargo deverá ser custeado, em antecipação, pela parte demandada. Antes da intimação doexpert, faculto às partes a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Indicado pelo perito o valor dos honorários, intime-se a parte requerida, para que comprove o depósito, no prazo de 10 (dez) dias, intimando-se oexpert, a seguir, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização fixo em 30 (trinta) dias. Apresentado o laudo, dê-se vista às partes, a fim de que se manifestem, no prazo de 15 (quinze), voltando-me, após, conclusos. Intimem-se e cumpram-se as determinações exaradas. A parte agravante sustenta, em síntese: a) competência da Justiça Federal em decorrência do litisconsórcio passivo facultativo; b) cabimento do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, devido à condenação em obrigação solidária no título a ser cumprido provisoriamente; c) ilegitimidade passiva, pois o crédito da operação que originou a cédula de crédito rural foi cedido à União; d) necessidade de adoção de liquidação pelo procedimento comum, em lugar da liquidação por arbitramento; e) incorreção sobre índices de juros de mora e correção monetária definidos pelo juízo; f) incorreção sobre termo inicial de juros de mora definido pelo juízo. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida. Preparo recolhido (id 53580650 e 53580651). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso se apresenta satisfatoriamente demonstrada quanto aos índices de juros de mora e correção monetária, e quanto ao termo inicial de juros de mora, para efeito de concessão do efeito suspensivo pretendido. Em relação à alegada competência absoluta da Justiça Federal, o título a ser cumprido condenou União, Banco Central e Banco do Brasil em obrigação solidária. Assim, aplica-se o disposto no art. 275 do Código Civil, segundo o qual o credor tem direito a exigir e receber de um dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Percebe-se que a cobrança de obrigação solidária dá ensejo ao litisconsórcio passivo facultativo, pois a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório. Esse é o entendimento firmado em sede de recursos repetitivos no Tema 315 do STJ (Ivo José Kunzler vs. Eletrobrás), segundo o qual “a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” Considerando que a parte autora escolheu demandar apenas o Banco do Brasil S.A., e que a competência da Justiça Federal está ligada ao sujeito processual conforme art. 109, I da Constituição, não subsiste razão para reconhecimento das alegações de competência exclusiva da Justiça Federal no caso. Também citamos precedente jurisprudencial do STJ em caso semelhante ao deste processo, entendendo pela existência de litisconsórcio facultativo e da competência da Justiça Estadual ou Distrital (destacamos): RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. (...) 2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural. (...) 5- Não hálitisconsórcio necessárionos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles. 6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum. (...) (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021.) Em relação ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, aponta-se que a solidariedade da obrigação no âmbito civil não se confunde com o litisconsórcio no âmbito processual. Enquanto na esfera do Direito Civil há previsão sobre exigibilidade da obrigação em relação a um só dos codevedores solidários, na esfera do Direito Processual Civil há discussão quanto ao contraditório e formação do processo, acerca da necessidade ou consequências da participação dos potenciais codevedores nos trâmites processuais. Nesse sentido, quando a figura do chamamento ao processo dispõe sobre a intervenção forçada de terceiro devedor solidário, resguarda a participação de potencial prejudicado ao final da fase de conhecimento, abreviando o procedimento para que o codevedor cobrado exija as partes da dívida referentes aos outros codevedores. Destarte, percebe-se que a própria lei limita o chamamento ao processo à fase de conhecimento. Tanto o é que o art. 131 do Código de Processo Civil determina que o chamamento ao processo será requerido pelo réu na contestação, sob pena de ficar sem efeito. Avaliando o presente processo, percebe-se que se encontra em fase de cumprimento de sentença, ainda que provisório. Logo, inadmissível o chamamento ao processo neste momento processual. Nessa direção é a jurisprudência deste Tribunal em casos envolvendo o mesmo julgado a ser cumprido, conforme precedente a seguir (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO. PROVISÓRIA. SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. SOLIDARIEDADE. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum e, no caso de o pagamento ser parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto nos termos do art. 275 do Código Civil. Inexiste, portanto, a obrigação de litigância contra os demais devedores solidários. 2. O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cujo objetivo é a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados com a consequente ampliação subjetiva da lide. Inaplicável, portanto, às fases de liquidação e cumprimento de sentença, nos termos do art. 130, inc. III, do Código de Processo Civil. 3. É viável a liquidação por arbitramento prevista no art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil na hipótese em que, apesar de o título judicial liquidando estabelecer os parâmetros a serem utilizados para o cálculo da dívida, a conferência do valor devido se revestir de certa complexidade, o que recomenda acuro técnico com o fim de se dar maior segurança à apuração. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1771695, 07190465920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à ilegitimidade passiva, a parte recorrente alega que os créditos inadimplidos referentes a cédulas de crédito rural foram cedidas à União, conforme MP n. 2.196-3/01. Este processo trata de liquidação e cumprimento de sentença genérica, que condenou solidariamente Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União. As únicas questões passíveis de serem discutidas no processo individual são relativos ao indivíduo como beneficiário do título e sobre valores a serem pagos, pois o processo visa completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva. Assim, alegação de ilegitimidade passiva é estranha ao processo, pois tal questão já foi definida no próprio título executivo ora liquidado. Tendo em vista se tratar de liquidação provisória, caso a parte queira questionar tal ilegitimidade, cabe fazê-lo na ação de conhecimento. Em relação à adequação do procedimento de liquidação por arbitramento, consultando a sentença a ser provisoriamente cumprida neste processo, nota-se que a condenação foi genérica, no sentido de que fixou a responsabilidade do banco pelos danos causados, mas ficou pendente apuração de eventuais diferenças entre os índices aplicável e aplicado, valor este a ser devolvido aos clientes após cálculo individualizado, conforme peculiaridades de cada relação jurídica específica de cada um. Entretanto, para apuração dessa diferença a ser devolvida, não há necessidade de alegar ou provar fato novo, apenas se exige que as partes apresentem documentos elucidativos, comprovando a relação individualizada através da cédula de crédito rural, extratos para apuração das diferenças, ou outros documentos que o juiz da liquidação entender pertinentes. Caso seja necessário, há o envio para apuração dessa diferença por perito. Assim, fica clara a adequação do procedimento da liquidação por arbitramento, conforme art. 509, I e 510 do Código de Processo Civil, e não do procedimento comum, disposto no art. 509, II desse Codex, em virtude da própria literalidade da lei. Nesse sentido, precedente jurisprudencial deste Tribunal em outro caso de liquidação individual da mesma sentença coletiva objeto deste processo (destacamos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. EXIGIBILIDADE ORIENTADA CONTRA APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A modalidade de liquidação por arbitramento deve ser promovida diante da necessidade de especificação dos elementos da obrigação a ser adimplida, por meio da produção de provas, com destaque para a elaboração de laudo por perito, nos termos dos artigos 509, inc. I, e 510, ambos do CPC. 5.1. No caso concreto os credores estão a exigir crédito constituído por meio de sentença coletiva, decorrente de ação civil pública. Por essa razão não é possível vislumbrar a existência de fato novo, cujo exame justifique a modalidade de liquidação pelo procedimento comum, nos moldes do art. 511 do CPC. 5.2. A produção de prova pericial, já deferida pelo Juízo singular, é suficiente para possibilitar a quantificação da obrigação a ser adimplida, bem como a existência de eventual débito já solvido pela recorrente. (...) (Acórdão 1692885, 07385958920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação aos índices de juros de mora e correção monetária, destaca-se que ainda é questão objeto de recurso nos tribunais superiores, mas o Superior Tribunal de Justiça já sinalizou seu entendimento. Na decisão sobre o REsp n. 1.319.232/DF, de 04/12/2014, tratou especificamente sobre os índices e juros e correção monetária (destacamos): Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Já nos Embargos de Divergência no REsp n. 1.319.232/DF, em 16/10/2019, foi revisto o entendimento sobre os índices de juros de mora, e definiu-se que se aplicam os índices cabíveis às condenações da Fazenda Pública, já que a União é uma das codevedoras. Vejamos trecho do voto da relatora em (destacamos): EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. (...) 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. (...) 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). (...) (EREsp n. 1.319.232/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/10/2019, DJe de 30/10/2019.) (...) VOTO A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora) De todo modo, observa-se que, a despeito de a condenação decorrer, primordialmente, de relação jurídica privada estabelecida entre os mutuários e o BANCO DO BRASIL, o próprio acórdão embargado, por ocasião do julgamento dos primeiros embargos de declaração, asseverou que a responsabilidade solidária da UNIÃO decorreria das políticas públicas que estabeleceu, ao passo em que a responsabilidade do BACEN decorreria de comunicado expedido às instituições financeiras quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado na caderneta de poupança. (...) Daí se denota, à toda evidência, que a condenação resultante do acórdão embargado não abrange, mera e simplesmente, a relação jurídica de natureza privada existente entre os mutuários e o BANCO DO BRASIL, alcançando também a atuação da UNIÃO FEDERAL na elaboração e execução de políticas monetárias, bem como a atuação do BACEN enquanto autarquia supervisora do sistema monetário e financeiro. Ademais, embora a condenação principal, de fato, seja a da instituição financeira – BANCO DO BRASIL –, é certo que a solidariedade imposta no acórdão embargado implica a possibilidade de responsabilização da UNIÃO e/ou do BACEN por toda a dívida, na forma dos arts. 264 e 275 do Código Civil. Assim, independentemente de se tratar de condenação “reflexa” ou “acessória”, como se referiu o acórdão embargado, em havendo a possibilidade de a UNIÃO ou o BACEN vir a responder pelo pagamento do débito, é imprescindível que se ressalve que, em relação a esses devedores, os juros de mora correm à taxa equivalente ao índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei 11.960/2009, conforme determina a norma de ordem pública contida no art. 1o-F da Lei 9.494/97. Sobre os índices aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, o assunto tomou grande relevância após declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), adotando tese em regime de Repercussão Geral (Tema 810 - INSS vs. Derivaldo Santos Nascimento). Após tal decisão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em tese firmada em regime de Recurso Repetitivo (Tema 905 - IPSM vs. Alair Rosa da Silva), fixou os índices aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora (destacamos): (...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...) Dessa forma, percebe-se que a modificação dos preceitos aplicáveis para correção monetária e juros em condenações contra a Fazenda Pública se deu por decisões judiciais dos tribunais superiores, e não por lei. Por isso, quanto aos índices especificados no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, incide a tese firmada em Repercussão Geral pelo STF (Tema 733 - Nelson Itiro Yanasse vs. Caixa Econômica Federal), no sentido de que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Em resumo, combinando os entendimentos do Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Tema 733 do STF: a) para decisões tomadas antes de 20/09/2017 (data da decisão do STF no Tema 810), aplica-se os índices definidos na condenação, até rescisão dessa decisão para aplicar índice diverso; b) para decisões tomadas após 20/09/2017, aplica-se os índices definidos conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, sem necessidade de ação rescisória. Entretanto, posteriormente a todos esses julgados, sobreveio a vigência do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, dispondo que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Portanto, a partir da sua publicação, em 09/12/2021, o índice utilizado para atualização de condenações passou a ser a SELIC, ressaltando-se que tal índice inclui juros e correção monetária. Destaca-se que nesse caso, de maneira diversa, houve a modificação por lei dos índices aplicáveis a condenações contra a Fazenda, afastando a incidência da tese fixada no Tema 733 do STF. Não há discussão sobre modificação de decisões anteriores, ou infração aos efeitos da coisa julgada. O que se definiu foi que a partir da data de vigência da nova lei, a SELIC passou a ser aplicada. Feita a adequada distinção (distinguishing), passamos a analisar o caso concreto. No presente caso, há discussão sobre qual índice deve ser utilizado para corrigir monetariamente determinada condenação da Fazenda Pública. Assim, trata-se de atualização que deve ser feita até o presente momento. Considerando que o trânsito em julgado do título ora executado ocorreu em 11/03/2020, isto é, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Tema 810 do STF (20/09/2017), incidem os índices definidos no Tema 905 do STJ, até a data de vigência da EC 113/2021, quando depois passa a ser aplicada a SELIC. Esse é o entendimento consolidado neste Tribunal, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados a seguir (destacamos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810 DO STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905 DO STJ). TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE. TAXA SELIC. EC N. 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Em complemento, considerando que a Suprema Corte não especificou os índices a serem aplicados, o c. STJ, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.149/MG, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 4. No caso em análise, o trânsito em julgado do título ora executado ocorreu em 11 de março de 2020, isto é, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo excelso Supremo Tribunal Federal (20/9/2017). Nesse norte, não se vislumbra afronta à tese fixada pelo c. STF no julgamento do Tema n. 733 da repercussão geral, segundo a qual "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).". (...) (Acórdão 1706991, 07050136420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que a liquidação provisória deve ser realizada no presente momento, e na pendência de outras decisões dos tribunais superiores, devem ser aplicados os seguintes índices de juros de mora e correção monetária ao presente caso: (a) até dezembro/2002: (a.1) juros de mora: 0,5% ao mês; (a.2) correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 (11/01/2003) e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 (29/06/2009): (b.1) juros de mora: SELIC, vedada a cumulação com outro índice; (b.2) correção monetária: abrangida pela SELIC (“vedada a cumulação com qualquer outro índice”); (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009 (29/06/2009): (c.1) juros de mora: índice de remuneração da caderneta de poupança; (c.2) correção monetária: IPCA-E; (d) a partir da vigência da EC n. 113/2021 (09/12/21): (d.1) juros de mora: SELIC; (b.2) correção monetária: abrangida pela SELIC. Assim, respeita-se todas as decisões do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal tomadas nos últimos anos, além de se respeitar as decisões do processo coletivo de conhecimento. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, é questão que não foi decidida no processo de conhecimento. Entretanto, o STJ já se pronunciou em regime de recursos repetitivos. No Tema 685 do STJ (Banco do Brasil SA vs. Joaquim Diniz Correa Netto) a questão submetida a julgamento foi Discussão quanto ao termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Pública é a citação na liquidação daquela sentença coletiva, ou seja, muito similar ao que se discute no presente caso. Firmou-se a tese de que Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (grifos nossos). Dessa forma, deve ser definida a data da última citação dos codevedores no processo de conhecimento como termo inicial dos juros de mora. No que refere ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é requisito que está presente, considerando a futura necessidade de produção de nova prova pericial às custas da instituição financeira agravante, adotando índices já fixados pela jurisprudência vinculante dos tribunais superiores. Demonstrado, em parte, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, merece acolhida o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I), em parte, restrito ao trecho da decisão que fixou índices de juros de mora e correção monetária, e quanto ao termo inicial dos juros de mora. Defiro em parte o pedido de efeito suspensivo recursal, possibilitando o prosseguimento à produção de prova pericial ao arbítrio do e. Juízo de origem, mas considerando os seguintes índices de juros e correção monetária: “(a) até dezembro/2002: (a.1) juros de mora: 0,5% ao mês; (a.2) correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 (11/01/2003) e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 (29/06/2009): (b.1) juros de mora: SELIC, vedada a cumulação com outro índice; (b.2) correção monetária: abrangida pela SELIC (“vedada a cumulação com qualquer outro índice”); (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009 (29/06/2009): (c.1) juros de mora: índice de remuneração da caderneta de poupança; (c.2) correção monetária: IPCA-E; (d) a partir da vigência da EC n. 113/2021 (09/12/21): (d.1) juros de mora: SELIC; (b.2) correção monetária: abrangida pela SELIC”; e a data da última citação dos codevedores no processo de conhecimento como termo inicial dos juros de mora. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator